Tribunal: STF
Processo: RE 105197
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ISENÇÃO E
CORRESPONDENTE DIREITO DE CRÉDITO NA OPERAÇÃO
SUBSEQUENTE.
MANDADO DE SEGURANÇA. REMEDIO INIDONEO, PORQUANTO, TENDO
SIDO IMPETRADO APÓS A VIGENCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 23-83, SÓ HAVERIA EFEITO PATRIMONIAL PRETERITO A
CONSIDERAR (SUMULAS 269 E 271).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.